Tribunal: TJES
Processo: 5005501-64.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005501-64.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDREZZA BON DE ANDRADE
RECORRIDO: EULINDA DA SILVA RICARDO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM ROTATÓRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA QUE RECONHECEU A CULPA CONCORRENTE. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ QUANTO À PROPORÇÃO DA CULPA (80%). PROVA TESTEMUNHAL QUE ATESTA O INGRESSO DA RECORRENTE NA ROTATÓRIA PROVINDA DE VIA SECUNDÁRIA E COLISÃO NA LATERAL DO VEÍCULO DA PARTE AUTORA. CULPA MAJORITÁRIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA REGRA DA PROPORCIONALIDADE DA RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. MANUTENÇÃO DOS VALORES DE CONSERTO E DESPESAS DE TRANSPORTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. RELATÓRIO

Trata-se de Ação Indenizatória por Danos Materiais decorrentes de acidente de trânsito em rotatória. A sentença reconheceu a
culpa concorrente
, atribuindo
80% de responsabilidade à parte ré
(Recorrente) e 20% à parte autora, condenando a ré ao pagamento proporcional. A Recorrente busca a reforma da sentença, alegando ausência de base técnica para a distribuição da culpa, defendendo a culpa exclusiva da parte autora (preferência em rotatória) ou, subsidiariamente, a redução de sua responsabilidade. Questiona, ainda, a validade das despesas de curso e academia concedidas.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Responsabilidade Civil e Culpa Concorrente:
A sentença encontra-se devidamente fundamentada e alinhada ao conjunto probatório. O Juízo
a quo
se baseou no
depoimento de testemunha ocular
que indicou que a Recorrente adentrou a rotatória, oriunda de
via secundária
, colidindo na lateral do veículo da Recorrida, que já trafegava na via principal.

Distribuição da Culpa:
A fixação da
culpa majoritária (80%)
à Recorrente está em consonância com a regra da
proporcionalidade da responsabilidade civil
, não se mostrando arbitrária, mas sim decorrente da análise dos fatos e da contribuição de cada parte para o evento danoso.

Danos Materiais:
Acertada a manutenção dos valores concedidos a título de danos materiais referentes ao
conserto do veículo
e
despesas com transporte
no período de indisponibilidade, por serem verbas intimamente ligadas ao sinistro e à impossibilidade de uso do bem. A sentença não concedeu indenização por despesas de curso de idiomas e mensalidades de academia, conforme questionado no recurso, limitando-se aos danos materiais devidamente comprovados.

Manutenção da Sentença:
Inexistindo reparos a serem feitos, a sentença deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos (Art. 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais).

III. DISPOSITIVO

CONHECER
do recurso interposto e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença. Condenação da Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
(Art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Dispositivos citados
: art. 29, III, 'b', do CTB;
artigo 46 da Lei nº 9.099/95
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5005501-64.2024.8.08.0047

RECORRENTE: ANDREZZA BON DE ANDRADE

RECORRIDO: EULINDA DA SILVA RICARDO

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DR.
ALCENIR JOSE DEMO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM ROTATÓRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA QUE RECONHECEU A CULPA CONCORRENTE. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ QUANTO À PROPORÇÃO DA CULPA (80%). PROVA TESTEMUNHAL QUE ATESTA O INGRESSO DA RECORRENTE NA ROTATÓRIA PROVINDA DE VIA SECUNDÁRIA E COLISÃO NA LATERAL DO VEÍCULO DA PARTE AUTORA. CULPA MAJORITÁRIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA REGRA DA PROPORCIONALIDADE DA RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. MANUTENÇÃO DOS VALORES DE CONSERTO E DESPESAS DE TRANSPORTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. RELATÓRIO

Trata-se de Ação Indenizatória por Danos Materiais decorrentes de acidente de trânsito em rotatória. A sentença reconheceu a
culpa concorrente
, atribuindo
80% de responsabilidade à parte ré
(Recorrente) e 20% à parte autora, condenando a ré ao pagamento proporcional. A Recorrente busca a reforma da sentença, alegando ausência de base técnica para a distribuição da culpa, defendendo a culpa exclusiva da parte autora (preferência em rotatória) ou, subsidiariamente, a redução de sua responsabilidade. Questiona, ainda, a validade das despesas de curso e academia concedidas.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Responsabilidade Civil e Culpa Concorrente:
A sentença encontra-se devidamente fundamentada e alinhada ao conjunto probatório. O Juízo
a quo
se baseou no
depoimento de testemunha ocular
que indicou que a Recorrente adentrou a rotatória, oriunda de
via secundária
, colidindo na lateral do veículo da Recorrida, que já trafegava na via principal.

Distribuição da Culpa:
A fixação da
culpa majoritária (80%)
à Recorrente está em consonância com a regra da
proporcionalidade da responsabilidade civil
, não se mostrando arbitrária, mas sim decorrente da análise dos fatos e da contribuição de cada parte para o evento danoso.

Danos Materiais:
Acertada a manutenção dos valores concedidos a título de danos materiais referentes ao
conserto do veículo
e
despesas com transporte
no período de indisponibilidade, por serem verbas intimamente ligadas ao sinistro e à impossibilidade de uso do bem. A sentença não concedeu indenização por despesas de curso de idiomas e mensalidades de academia, conforme questionado no recurso, limitando-se aos danos materiais devidamente comprovados.

Manutenção da Sentença:
Inexistindo reparos a serem feitos, a sentença deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos (Art. 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais).

III. DISPOSITIVO

CONHECER
do recurso interposto e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença. Condenação da Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
(Art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Dispositivos citados
: art. 29, III, 'b', do CTB;
artigo 46 da Lei nº 9.099/95

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, na qual a sentença reconheceu a responsabilidade majoritária da Recorrente (80%) e fixou culpa concorrente da parte autora em 20%, com fundamento na prova testemunhal e na alegada dinâmica do acidente e, ao final, consignou:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais e o pedido contraposto, CONDENANDO a parte requerida a indenizar a parte autora, a título de danos materiais, o valor de R$ 5.958,33, devidamente corrigido monetariamente desde o efetivo desembolso (Súmula 43/STJ), com juros moratórios a contar do evento danoso (Súmula 54/STJ), em razão da natureza extracontratual da relação.”

Irresignada, a ré interpôs o presente Recurso Inominado (ID 15479463), buscando a reforma da sentença que lhe atribuiu 80% da responsabilidade no acidente, sob o fundamento de ausência de base técnica e probatória robusta para essa distribuição. Argumenta que a sentença se baseou exclusivamente no depoimento de uma única testemunha considerada imprecisa, que não esclareceu a efetiva dinâmica da preferência ou qual condutor adentrou primeiro na rotatória e, portanto, considera arbitrária a fixação de culpa majoritária sem croqui oficial ou perícia de tráfego. Defende que, com base no Art. 29, III, 'b', do CTB, a preferência em rotatórias é do veículo que já está circulando por ela, o que imporia o reconhecimento da culpa exclusiva da Recorrida. Subsidiariamente, pugna pela redução de sua culpa.

Além disso, questiona a validade das despesas de curso de idiomas e mensalidades de academia concedidas em primeiro grau, argumentando que essas atividades independem da utilização do veículo e, portanto, podem ser realizadas normalmente, mesmo durante o período de conserto.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.
Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

A Recorrente alega, em síntese, que a sentença merece reforma por ter fixado sua responsabilidade em 80% sem base técnica suficiente, apoiada em depoimento testemunhal considerado impreciso, sustentando a tese de culpa exclusiva da Recorrida, com base na regra de preferência em rotatória do art. 29, III, 'b', do CTB.

Ocorre que a sentença de primeiro grau foi devidamente fundamentada em análise do conjunto probatório. Isto porque, o juízo
a quo
, acertadamente, considerou o depoimento da testemunha ocular, que informou que a Recorrente adentrou a rotatória oriunda de via secundária, colidindo na lateral do veículo da Recorrida, que trafegava pela via principal.

Ademais, o reconhecimento da culpa concorrente, na proporção fixada, demonstrou que ambos os envolvidos contribuíram para o evento danoso na sua devida proporção, estando a fixação da responsabilidade em 80% à Recorrente em consonância com a regra da proporcionalidade da responsabilidade civil, uma vez que não logrou demonstrar, de forma clara e objetiva, qualquer elemento que tenha prejudicado sua capacidade de contestar os fatos alegados.

Neste sentido:

EMENTA: DANOS MORAIS. ACIDENTE VEÍCULO. CULPA CONCORRENTE COMPROVADA. DANO MORAL . INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. - Demonstrada nos autos, através da dinâmica e circunstâncias do acidente, a culpa do condutor do veículo envolvido, ainda que configurada a culpa concorrente, deve ser mantida a sua responsabilidade pela reparação dos danos, de forma proporcional - Os danos morais devem ser fixados, em atendimento ao caráter pedagógico do dano moral, pois a fixação do quantum indenizatório deve obedecer a certos requisitos para que não comporte em enriquecimento ilícito do indenizado, sendo que, não se pode deixar de considerar a condição econômica da parte Requerida e ainda a caracterização da culpa concorrente - Constatada a culpa concorrente dos envolvidos no sinistro, a indenização por danos morais deve ser arbitrada em consonância com as regras dos artigos 944 e 945, do Código Civil. (TJ-MG - Apelação Cível: 0045654-64 .2013.8.13.0471, Relator.: Des .(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 04/04/2024, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/04/2024)

APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABALROAMENTO LATERAL ENTRE MOTOCICLETA E AUTOMÓVEL PRÓXIMO A ROTATÓRIA . VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 28, 29, 34 E 35 DO CTB PELO REQUERIDO. DESLOCAMENTO LATERAL PARA CONVERSÃO À ESQUERDA, ADENTRANDO NA ROTATÓRIA. INOBSERVÂNCIA DA MOTOCICLETA QUE SEGUIA PELA VIA. CULPA CONFIGURADA . DEVER DE INDENIZAR. CULPA CONCORRENTE DO MOTOCICLISTA PELA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 57 DO CTB. RESPONSABILIDADE PROPORCIONAL AO GRAU DE CULPA DE CADA UM. CONSERTO DA MOTOCICLETA . DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS. OBSERVÂNCIA DO MENOR ORÇAMENTO E NÃO DA MÉDIA DE VALORES DOS ORÇAMENTOS APRESENTADOS PELO AUTOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ . NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR 0046428-84.2017 .8.16.0014 Londrina, Relator.: Angela Khury, Data de Julgamento: 02/05/2019, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/05/2019)

Quanto aos danos materiais, coaduno com o entendimento do magistrado sentenciante ao considerar apenas os valores comprovados de R$ 8.000,00 para o conserto do veículo e R$ 1.150,00 para despesas com transporte no período de indisponibilidade do automóvel, totalizando R$ 9.150,00, tendo em vista que tais verbas são intimamente ligadas ao evento danoso e à impossibilidade de uso do bem, sendo cabível a indenização proporcional, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.

Por conseguinte, a sentença recorrida deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)